Tribunal: TJDFT
Processo: 0002114-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCONSISTÊNCIAS NA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM A DEFESA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e coerente, possui presunção de veracidade e, em especial quando corroborada por outros elementos. Todavia, a referida presunção não é absoluta, sobretudo quando há contraprova ou quando a dinâmica dos fatos narrada pela Defesa é mais crível.

2. A ausência de coesão nas versões inquisitorial e judicial da vítima, bem como, a dissonância em relação às demais provas produzidas nos autos – em especial, a prova pericial -, devem ser interpretadas em favor do réu, pois a condenação criminal, por todo o ônus que acarreta, exige certeza da materialidade delitiva.

3. A dúvida quanto à materialidade do crime atrai a aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequentemente, sua absolvição.

4. Recurso provido.